Tribunal: TJMT
Processo: 1009270-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009270-19.2021.8.11.0000
Agravante: LEONARDO FARIA ZAMPA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEONARDO FARIA ZAMPA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação Civil Pública no 1000067-06.2021.8.11.0106, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, que indeferiu o pedido de substituição dos ativos financeiros bloqueados, por imóvel rural dado em garantia, ao fundamento da existência de prévia anotação de indisponibilidade do bem.
O Juízo de 1o Grau consignou que, não há prejuízo à substituição futura, desde que apresentados bens livres de ônus.
Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, diante de irregularidades nas obras de reforma do Hospital Municipal de Novo São Joaquim, foi constatado um prejuízo ao erário na ordem de quatrocentos mil reais.
Argumenta que, o Juízo a quo deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, recaindo a constrição sobre ativo financeiro do Recorrente, em quantia aproximada de setenta e oito mil reais.
Assevera que, inexiste impedimento para que se ofereça em garantia, bem que apresente outro decreto de indisponibilidade.
Afirma que, a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente.
Alega que, um dos réus ofereceu em garantia bem imóvel, cujo valor ultrapassa cinco milhões de reais.
Aduz que, são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o desbloqueio da integralidade dos ativos financeiros. Subsidiariamente, requer a liberação dos ativos constitutivos junto ao Banco Bradesco, na ordem de quarenta e dois mil e oitocentos reais.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.
No que tange à impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, verifica-se que tal argumento não foi aventado na petição que ensejou a decisão agravada, configurando, em princípio, inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matérias não analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Quanto ao oferecimento de imóvel rural em garantia por outro Réu, no caso, o Sr. Antônio Augusto Jordão, o Juízo de 1o Grau determinou a avaliação do bem, postergando a análise de substituição da indisponibilidade, após o cumprimento da diligência e manifestação das partes.
Assim, o requerimento de liberação dos ativos financeiros de titularidade do Agravante em razão do oferecimento de imóvel em garantia por Corréu, deve, de mesmo modo, ser oportunamente e previamente analisado pelo Juízo a quo, mostrando-se prematuro que este Juízo ad quem, determine o desbloqueio de numerário neste momento, sob tal fundamento.
Destarte, remanesce a necessidade de análise da possibilidade de oferecimento em garantia, de bem que recai prévia anotação de indisponibilidade.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Pretende o Agravante, a substituição de ativos financeiros penhorados, na ordem de setenta e oito mil reais, por um imóvel rural, que consta da sua matrícula, o decreto de indisponibilidade referentes à duas ações.
Como se sabe, a indisponibilidade de bens visa a resguardar o patrimônio dos acusados em caso de eventual condenação por ato de improbidade administrativa, sendo que uma das sanções previstas na lei, é a de perdimento de bens e valores.
No caso dos autos, evidencia-se que o bem dado em garantia não se encontra livre e desembaraçado de ônus, mostrando-se, em princípio, inservível para assegurar futuro ressarcimento ao erário.
Destarte, em sede de cognição sumária, o imóvel rural que possui prévia anotação de indisponibilidade, não se presta a garantir o posterior retorno dos cofres públicos ao status quo ante, não havendo se falar, nesta quadra processual, em liberação dos ativos financeiros penhorados de titularidade do Recorrente.
Ademais, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, nada obsta que, acaso apresente bens livres de ônus, seja novamente analisado o pedido de substituição à penhora.
A corroborar o acima exposto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE RÉ - PEDIDO DE DESBLOQUEIO PARCIAL E SUBSTITUIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A finalidade da medida de indisponibilidade de bens é reservar patrimônio suficiente à satisfação de eventual prejuízo sofrido pelo erário, caso, no decurso do processo no juízo singular, com o exame exaustivo das provas, fique verificado ter o agente praticado ato ímprobo.
Em havendo dúvidas quanto à possibilidade do bem imóvel ofertado em substituição assegurar posterior ressarcimento ao erário, é de se manter a indisponibilidade dos bens imóveis na forma como determinado pela decisão vergastada.(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.15.006537-1/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0018, publicação da súmula em 16/02/2018)
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL - INDISPONIBILIDADE DE BENS - LIMITAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO - IMÓVEL OFERECIDO PELO RÉU - HIPOTECA E PENHORA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECUSA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ADMISSIBILIDADE. Se na singularidade do caso concreto, mesmo que o imóvel indicado como garantia do juízo pelo réu seja superior àquele para garantir eventual ressarcimento ao patrimônio público até o limite estipulado na ação civil pública, mas havendo hipoteca e penhora, aquela averbada em 1992 e esta em 2001, incidentes sobre referido bem, tal fato não demonstra a sua liquidez, restando insuficiente para assegurar o cumprimento da obrigação que for eventualmente reconhecida na sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.044737-2/003, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2009, publicação da súmula em 29/01/2010)
De mesmo modo, não obstante o Agravante alegue que o bloqueio de ativos implica em prejuízo à sua subsistência, é certo que este não colaciona ao feito nenhum elemento de prova, a corroborar suas alegações.
Posto isso, não evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator